Tribunal: TJDFT
Processo: 0721694-85.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721694-85.2018.8.07.0000 RECORRENTE: RODOLFO DOS SANTOS BORN, RODRIGO DOS SANTOS BORN, LARISSA DOS SANTOS BORN RECORRIDO: ANDREA DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR O VÍCIO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO LEGAL PEREMPTÓRIO. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. MULTA. A decisão monocrática que não concede os benefícios da gratuidade da justiça e determina a intimação dos agravantes para recolher o preparo gera efeitos imediatos. Não tendo o agravo interno efeito suspensivo e tendo transcorrido o prazo para juntada do preparo, necessário entender pela ocorrência da deserção e, consequentemente, não conhecer do recurso. Inviável a concessão de novo prazo ou a admissão do recolhimento extemporâneo, em razão da preclusão. Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão que declarou a deserção do recurso de agravo de instrumento, o arquivamento dos autos é medida que se impõe. Sendo o agravo interno manifestamente improcedente, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 99, § 7o, 101, §1o, 102, 1.007, § 4o, 1.024 § 3o, todos do Código de Processo Civil, e à Lei 1.060/50, sustentando, em ligeira síntese, que o pagamento das custas, decorrente do indeferimento do pedido de gratuidade justiça, somente poderia ter sido exigido depois de encerrada a discussão da matéria, que foi renovada em sede de recurso especial anteriormente manejado. No aspecto, colacionam julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Argumentam, ainda, que ao contrário da conclusão colegiada, o preparo foi tempestivamente recolhido; b) artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação da multa prevista no normativo legal tido por violado, ao argumento de que não houve pretensão infundada ou interesse meramente protelatório na interposição do recurso, bem como ausentes elementos que o caracterizem como manifestamente inadmissível ou visivelmente improcedente. Indica julgado do STJ para demonstrar o dissenso interpretativo. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, o recorrente foi condenado, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, a pagar ao recorrido multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do CPC, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Nos termos do § 5o do art. 1.021 do CPC/2015, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário da justiça gratuita, que farão o pagamento ao final” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1936474/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 19/4/2022). Ainda que superado tal óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à alegada violação aos artigos 99, § 7o, 101, §1o, 102, 1.007, § 4o, 1.021, § 4o e 1.024 § 3o, todos do Código de Processo Civil, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: Como relatado, em 11/03/2019, o Des. JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA concedeu aos agravantes o prazo de 5 dias para recolher o preparo, sob pena de deserção (ID 7577647); contudo, os recorrentes juntaram o recolhimento do preparo recursal somente em 30/01/2020 (ID 13891666, 13891674, 13891676). Nesse diapasão, melhor sorte não socorre aos recorrentes ainda que considerada a alegação de que houve o recolhimento do preparo no dia 25/06/2019, o que, frise-se, somente foi comprovado nos autos em 30/01/2020. Com efeito, em 25/06/2019, já havia, há mais de dois meses, transcorrido o prazo de 5 dias concedido em março de 2019 para recolhimento do preparo (...)Ademais, a interposição sucessiva de recursos (agravo de interno, recurso especial e agravo em recurso especial) não teve o condão, por si só, de suspender o transcurso do prazo de 5 dias destinado ao recolhimento do preparo (...)De tal maneira, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão que declarou a deserção, não há que falar em julgamento do recurso, devendo os autos ser arquivados. Por fim, igualmente, não assiste razão aos recorrentes no que tange ao alegado vício processual atinente ao recebimento de embargos de declaração de ID 7727202 como agravo interno, ao argumento de ausência de intimação na forma do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Acerca da questão, é cristalino o óbice segundo o qual não se pode alegar a própria torpeza. Afinal, os próprios recorrentes solicitaram, expressamente, a aplicação do princípio da fungibilidade, a fim de que a petição juntada aos autos (ID 7727202) fosse recebida como agravo interno. Ademais, ainda que assim não fosse, não se vislumbra nenhum prejuízo ao contraditório e ampla defesa dos recorrentes que enseje a pronúncia de nulidade de algum ato processual superveniente ao julgamento do agravo interno. De outra parte, ao contrário do que afirmam os recorrentes, não há que falar em violação ao artigo 102, do Código de Processo Civil, tendo em vista que tal hipótese normativa não se aplica ao caso, já que cuida de revogação de gratuidade de justiça, tema estranho aos autos” (ID 33289285), Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Finalmente, a conclusão pela deserção contida no acórdão vergastado, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. VÍCIO NÃO SANADO ATÉ A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO PROVIMENTO. 1. Não comprovado o recolhimento regular do preparo no ato de interposição do recurso e, intimado para efetuar o recolhimento em dobro, o recorrente permanece inerte, o recurso não deve ser admitido, em razão da sua deserção. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no 1.813.684/SP (DJe 18/11/2019), manteve o entendimento no sentido de que, sob a vigência do CPC/2015, é necessária a comprovação de feriado local, por meio de documento idôneo, no ato de interposição do recurso, bem como modulou os efeitos dessa decisão para permitir a comprovação posterior, nos recursos interpostos antes da referida publicação. 3. No caso dos autos, a parte recorrente, quando da interposição do agravo interno, deixou, novamente, de comprovar a tempestividade do recurso especial, ensejando, portanto, a ocorrência da preclusão consumativa. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1675399/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/05/2021) (g.n.). Nesse mesmo sentido, confira-se o AREsp 2055506, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, PJe 3/5/2022. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Por derradeiro, melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada violação à Lei 1.060/50, porquanto o Superior Tribunal de Justiça “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no REsp 1469295/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 17/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029